Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-26.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007614-26.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAN DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 693.939.821-04 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALAN DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 693.939.821-04 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ALAN DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 693.939.821-04 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -– AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVAÇÃO – JULGAMENTO DO TEMA 1105 DO STJ -
RECURSO DO AUTOR -
PARCIALMENE

PROVIDO
-
RECURSO DO INSS –
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

1 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

2 -

A
Incidência da Súmula 111 do STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015. No entanto, deverá ser observado o julgamento do tema 1105 do STJ que poderá dar direcionamento diverso quanto a incidência ou não da Súmula 111, modificando o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Alan da Silva Nogueira
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, manejada pelo Apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1o, do art. 86, da Lei 8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (13.7.2014), tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [1]

De acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).

[...]

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 29347798). O Juízo
a quo
os rejeitou (ID 29347800).

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (ID. 29347803), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma, no que tange aos consectários legais, pleiteando para que seja, aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pela Suprema Corte nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 29347806), a parte autora, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
Alan da Silva Nogueira
, também se insurge contra a sentença,
no tocante ao índice de atualização monetária, pugnando pela aplicação do IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei 11.960/2009.

Requer a inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, ante aos novos comandos trazidos pelo artigo 85 e seus parágrafos da Lei 13.105/2015, bem como seja condenada o Apelado, ao pagamento de Honorários sucumbenciais, estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas e parcelas vincendas) / proveito econômico da demanda, a ser calculados em regular liquidação de sentença.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos.

Caso não seja esse o entendimento, requer, que determine à autarquia ré,
para comprovar mensalmente nos autos o depósito judicial referente ao pagamento da verba honorária enquanto perdurar o recebimento das parcelas indenizatórios ref. O auxílio acidente À parte autora
.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão inserida no ID n. 29347809.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 32031975), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Alan da Silva Nogueira
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, manejada pelo Apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Denota-se dos autos que,
Alan da Silva Nogueira
, ajuizou Ação

Previdenciária para Manutenção do Auxílio doença por acidente de trabalho e sua conversão em aposentadoria por invalidez, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença concedido anteriormente.

Alega que, foi vítima de um acidente de trabalho (acidente de trajeto), apresentando quadro clínico de fratura do membro inferior direito, razão pela qual, permaneceu em gozo do benefício de auxílio-doença acidentário, NB 6048038210, com DIB – 15-01-2014; porém, cessado em 12-7-2014.

Nesse contexto, requer seja restabelecido o benefício do auxílio-acidentário, uma vez que não está auferindo rendimento, estando totalmente incapacitado para o trabalho, necessitando de auxílio-acidente.

Não houve apresentação de contestação.

A perícia médica foi realizada conforme se vê por meio do (ID. 29347789).

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de-benefício, nos termos do § 1o, do art. 86, da Lei 8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (13.7.2014), tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [1]

[...]

Contra essa sentença se insurgem tanto o Autor quanto o Requerido.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (ID. 7892438), insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, no tocante
ao índice de atualização monetária, que

deverão
incidir os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

A irresignação merece prosperar parcialmente, nesse ponto, uma vez que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los.

Isso porque, no que concerne
à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento
em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

DO APELO DO AUTOR

Consoante ressaltado anteriormente, e
m suas razões recursais, o Autor requer a reforma da sentença, para
afastar a incidência da Súmula 111 do C. STJ, na apuração dos honorários advocatícios, em face da vigência do Novo Código de Processo Civil.

Pontua que,
seja condenado o Apelado, ao pagamento de Honorários sucumbenciais, estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas e parcelas vincendas) / proveito econômico da demanda, a ser calculados em regular liquidação de sentença.

Sustenta que,
no tocante ao índice de atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei 11.960/2009.

Pois bem.

No que tange aos consectários legais, essa matéria já foi apreciada no recurso de apelação interposto pela Autarquia Federal, logo desnecessária a reanálise do pleito.

Do Afastamento da Incidência da Súmula 111 do STJ

No que tange a

inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, ante aos novos comandos trazidos pelo artigo 85 e seus parágrafos da Lei 13.105/2015, bem como seja condenada o Apelado, ao pagamento de Honorários sucumbenciais, estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas e parcelas vincendas) / proveito econômico da demanda, a ser calculados em regular liquidação de sentença, entendo que a irresignação não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, entendo que
o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao consignar que o percentual a título de honorários advocatícios deverão ser fixados, quando liquidado o julgado, por se tratar de sentença ilíquida, uma vez que o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Além do mais, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3o do citado artigo.

Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no 111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do benefício.

Vale lembrar que o novo Estatuto Processual não contém nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação, de que não se tem notícia.

Ocorre, todavia, que, mesmo após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando a aplicação da referida Súmula. Confira-se:

PROCESSUALCIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. TERMO FINAL. SÚMULA 111 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a revisão do juízo de equidade referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do CPC/1973) quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, pois, nesses casos, a violação à aludida norma processual exsurge de maneira flagrante a justificar a intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da lei federal de regência.

2. Caso em que não se mostra desarrazoada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, cuja revisão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3.
A respeito do termo final da verba honorária, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que deve ser fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a Súmula 111 desta Corte
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 4.10.2017) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERMO FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ.

1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco final da verba honorária deve ser a decisão em que o direito do segurado foi reconhecido:"
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
".

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à aposentadoria especial, deve ser considerado como termo final. Nesse sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.271.734/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg

nos EDcl no AREsp 155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1.831.207/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 12.11.2019, DJe 19.12.2019). [Destaquei]

Tem-se, dessa forma, que, ao menos por enquanto, a fixação da verba honorária sobre o montante da condenação até a sentença deve prevalecer, nos exatos termos da sentença impugnada.

Isso porque, o Superior Tribunal e Justiça afetou os Recursos n. 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP, da relatoria do Ministro Sérgio Kuki para julgamento sob o rito dos repetitivos (tema 1105), com o objetivo de
Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias.

O Relator consignou que:
Há determinação de suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do STJ. (acórdão publicado no DJe de 13/9/2021).
Portanto, o sobrestamento não afeta este recurso.

Para evitar futura alegação de omissão, anote-se que não é caso de suspender o tramite deste recurso, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o tema 1.105, não determinou a suspensão de todos processos que tratam desse assunto, mas somente dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ.

Desse modo, o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios deve ser fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4o, do CPC, respeitada a súmula 111 do STJ, uma vez que não há qualquer óbice na sua aplicação,
observado o que vier a ser decidido no Tema no 1105 pelo E. STJ.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recursos interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Alan da Silva Nogueira,
para determinar que a
incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022